Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVENÇÃO. APROVAÇÃO PELOS CONDÔMINOS. SÍNDICO PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. BANCO DO BRASIL. BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Consiste em atribuição do síndico a administração do condomínio, podendo ser eleito síndico não condômino, pessoa física ou jurídica, consoante previsto no art. 1.347, do Código Civil, e no art. 22, § 4o, da Lei 4.591/64.
3. Demonstrado pelo acervo documental que a mesma empresa vem sendo reeleita para exercer as funções de síndico desde 2014, medida aceita sem restrição pela instituição financeira, não se mostra adequado bloquear, sem aviso prévio ou concessão de prazo para regularização, o acesso à conta corrente ao síndico representante, que vem sendo designado e aceito pelo recorrido, sem impugnação dos condôminos, ainda que com vícios formais, por assembleia ordinária do condomínio desde 2013.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante a apreciação pelo Poder Judiciário de situações que ocasionem lesão ou ameaça de lesão a direito, sendo desnecessária a prévia tentativa de resolução pela via administrativa.
5. Recurso provido.